Tribunal: TJSP
Processo: 1012162-59.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Ônus da sucumbência – Pedido para condenação em valor apurado em perícia judicial – Percentual fixado – Procedência do pedido – Ausência de sucumbência recíproca – Atribuição integral dos ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios – Condenação em valor irrisório –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Ônus da sucumbência – Pedido para condenação em valor apurado em perícia judicial – Percentual fixado – Procedência do pedido – Ausência de sucumbência recíproca – Atribuição integral dos ônus de sucumbência à apelada: ao pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios – Condenação em valor irrisório – Cabível a fixação de honorários de sucumbência por equidade – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012162-59.2016.8.26.0451,
da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado
JOSE CARLOS FORTILES JUNIOR (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012162-59.2016.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012162-59.2016.8.26.0451
Apelante: Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: José Carlos Fortiles Júnior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33270)
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
Invalidez
permanente parcial
Ônus da sucumbência

Pedido para condenação em valor apurado em
perícia judicial
Percentual fixado
Procedência
do pedido Ausência de sucumbência recíproca
Atribuição integral dos ônus de sucumbência à
apelada: ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios

Condenação em valor irrisório Cabível a fixação
de honorários de sucumbência por equidade

Sentença mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85,
§11, do Novo Código de Processo Civil.
Apelação parcialmente conhecida e, na parte
conhecida, não provida.
Trata-se de apelação interposta por SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (fls. 260/269) contra a r.
sentença de fls. 251/256, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca
de Piracicaba, Dr. Luiz Roberto Xavier, que julgou procedente o pedido de
pagamento do capital segurado previsto em seguro obrigatório
DPVAT
deduzido por JOSÉ CARLOS FORTILES JÚNIOR, para condenar a seguradora
ao pagamento de 6,25% do capital máximo, correspondente ao percentual
apurado na perícia judicial, atualizados desde o evento danoso (20.06.15),
acrescidos de juros a partir da citação. Além disso, condenou no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Sustenta a apelante que a ação deve ser extinta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012162-59.2016.8.26.0451 -Voto no
3
falta de interesse, inexistindo pedido administrativo prévio. Quanto aos honorários
advocatícios, alega que houve sucumbência recíproca ou mínima sua, e não
mínima por parte do apelado. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 306/311, pela manutenção da r.
sentença, com pedido de condenação da seguradora como litigante de má-fé.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça às fls.
322/323.
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
legais,
conheço
parcialmente do recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, negando-lhe
provimento na parte conhecida.
Inicialmente,
a
questão
referente
ao
pedido
administrativo sequer merece conhecimento.
Com base nos documentos juntados pela própria
seguradora com sua contestação ficou claro que não só houve pedido
administrativo como o mesmo foi indeferido sob o argumento de que não teria
havido sequelas (cf. fls. 95/181), além do comprovante de recusa de pagamento
que já havia sido juntado pelo apelado desde a petição inicial (fls. 42).
Logo, nessa parte o recurso não comporta conhecimento.
Quanto ao restante, sem razão a insurgência da
seguradora.
De fato, o apelado apenas não teve a extensão do
valor do capital segurado acolhida na integralidade, mas teve o seu pedido de
cobrança do capital segurado em si acolhido, resultando na condenação ao
equivalente a 6,25% conforme apurado na perícia de fls. 233/239.
Assim, o apelado decaiu em parte mínima. Nesse
contexto, a distribuição dos ônus de sucumbência deveria mesmo observar os
critérios estabelecidos no artigo parágrafo único do artigo 86 do Código de
Processo Civil, como constou da r. sentença.
Consequentemente, deve a seguradora responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012162-59.2016.8.26.0451 -Voto no
4
integralmente pelas custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
corretamente fixados em R$ 1.500,00 pelo magistrado, ora majorados para R$
2.000,00, nos exatos termos dos §§ 8o e 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, já considerado o trabalho realizado em grau recursal, negado provimento ao
recurso nesse ponto.
Por fim, anoto não ser o caso de condenação de
nenhuma das partes por litigância de má-fé, pois ocorreu somente a utilização
normal dos recursos previstos na legislação processual vigente para defesa dos
direitos dos quais entendem ser detentoras. Não vislumbro qualquer das
hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator